Tribunal: TJMT
Processo: 1039423-93.2025.8.11.0000
Relator(a): ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-04-09
Data de publicação: 2026-04-16

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1039423-93.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Classificação de créditos, Honorários Advocatícios]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR,

DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[MARCO AURELIO MESTRE MEDEIROS - CPF: 025.388.801-81 (ADVOGADO), JOAO BRASIL KOHLRAUSCH - CNPJ: 33.139.325/0001-09 (AGRAVANTE), DILAINE REGINA TURCHETTO KOHLRAUSCH - CNPJ: 33.144.362/0001-05 (AGRAVANTE), LOIVA ANA KOHLRAUSCH KOK - CNPJ: 33.148.267/0001-80 (AGRAVANTE), GUILHERME KOK - CNPJ: 33.147.902/0001-04 (AGRAVANTE), GILBERTO JAIR KOHLRAUSCH - CNPJ: 33.116.642/0001-00 (AGRAVANTE), CRISTA MARLENE KOHLRAUSCH - CNPJ: 33.139.294/0001-96 (AGRAVANTE), ROMEO KOHLRAUSCH - CNPJ: 33.142.409/0001-00 (AGRAVANTE), TEPEDINO, BEREZOWSKI E POPPA SOCIEDADE DE ADVOGADOS - CNPJ: 13.619.483/0001-59 (AGRAVADO), ALUISIO CABIANCA BEREZOWSKI - CPF: 297.719.428-24 (ADVOGADO), RODOLFO FONTANA BOEIRA DA SILVA - CPF: 056.212.869-79 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO – RECUPERAÇÃO JUDICIAL – IMPUGNAÇÃO DE CRÉDITO – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS – LITIGIOSIDADE CONFIGURADA – APRESENTAÇÃO DE CONTESTAÇÃO – CABIMENTO DA CONDENAÇÃO – AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL PARA INCIDENTES – TESE AFASTADA – RESISTÊNCIA PARCIAL – LITIGIOSIDADE CARACTERIZADA – FIXAÇÃO POR EQUIDADE – IMPOSSIBILIDADE – VALOR MENSURÁVEL – PROIBIÇÃO DO ART. 85, § 6º-A, DO CPC – BASE DE CÁLCULO – VALOR EFETIVAMENTE CONTROVERTIDO – SUCUMBÊNCIA PARCIAL – RECONHECIMENTO EXPRESSO DE PARTE DO PEDIDO – PRINCÍPIOS DA CAUSALIDADE E PROPORCIONALIDADE – PROVEITO ECONÔMICO OBTIDO – DIFERENÇA ENTRE O VALOR PLEITEADO E O VALOR RECONHECIDO – MAJORAÇÃO EM GRAU RECURSAL – ART. 85, § 11, DO CPC –
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO
.

É cabível a fixação de honorários advocatícios sucumbenciais em sede de impugnação de crédito quando há efetiva litigiosidade entre as partes, caracterizada pela apresentação de contestação com resistência à pretensão formulada, afastando-se a regra geral de não cabimento de honorários em meros incidentes processuais.

A resistência parcial também caracteriza litigiosidade, pois obriga a parte contrária a mobilizar estrutura advocatícia para defender integralmente sua pretensão, não afastando o fato de os agravantes terem concordado com parte do pedido a necessidade de remuneração do trabalho desenvolvido pelo patrono da parte vencedora.

Inaplicável o critério da equidade previsto no artigo 85, § 8º, do Código de Processo Civil quando o valor objeto da controvérsia é mensurável, sendo proibida a apreciação equitativa nos termos do § 6º-A do mesmo dispositivo legal, salvo nas hipóteses expressamente previstas.

A base de cálculo dos honorários advocatícios deve corresponder ao valor efetivamente controvertido no incidente, observando-se os princípios da proporcionalidade e da causalidade, quando a parte reconhece expressamente parte do pedido e resiste apenas a parcela específica, sendo essa a extensão do proveito econômico obtido pelo impugnante.

Fixação dos honorários advocatícios em 10% sobre a diferença entre o valor total pleiteado na impugnação e o valor reconhecido pelos recuperandos como devido, percentual que remunera adequadamente o trabalho profissional desenvolvido e guarda proporcionalidade com a extensão da sucumbência.

Majoração dos honorários em 2% em razão do trabalho adicional em seara recursal, nos termos do art. 85, § 11, do CPC, totalizando 12% sobre o valor efetivamente controvertido.

Agravo de instrumento parcialmente provido.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 1039423-93.2025.8.11.0000

AGRAVANTES:
JOÃO BRASIL KOHLRAUSCH E OUTROS EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL

AGRAVADOS:

TEPEDINO, BEREZOWSKI E POPPA SOCIEDADE DE ADVOGADOS

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de agravo de instrumento interposto por
JOÃO BRASIL KOHLRAUSCH
e
OUTROS EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL
, contra decisão proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Alto Taquari, subscrita pelo Juiz de Direito
Anderson Fernandes Vieira
, nos autos da Impugnação de Crédito nº 1000227-34.2025.8.11.0092, distribuída por dependência à Recuperação Judicial nº 1000173-78.2019.8.11.0092, na qual foi julgada procedente a impugnação, determinando a inclusão do crédito de R$782.780,33 (setecentos e oitenta e dois mil, setecentos e oitenta reais e trinta e três centavos) na Classe I (trabalhista) e condenando os recuperandos ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor objeto da impugnação, com fundamento no artigo 85, § 2º, do Código de Processo Civil.

Inconformados, os agravantes interpõem o presente recurso, sustentando, em síntese: (i) ausência de previsão legal para fixação de honorários sucumbenciais em incidentes processuais; (ii) inexistência de litigiosidade apta a fundamentar a condenação; (iii) subsidiariamente, necessidade de aplicação do critério da equidade previsto no artigo 85, § 8º, do Código de Processo Civil.

Pedem o provimento ao recurso para
“afastar a condenação ao pagamento dos honorários sucumbenciais fixados na r. sentença agravada, uma vez que demonstrado a ausência de previsão legal para fixação de honorários sucumbências em incidentes processuais, bem como a ausência de litigiosidade apta a fundamentar a condenação dos Embargantes ao ônus da verba sucumbencial”
, ou
“caso não seja esse o entendimento adotado, o que não se cogita, requerem digne-se Vossa Excelência em aplicar da disposição contida no art. 85, §8º, do Código de Processo Civil, fixando por equidade os honorários advocatícios no caso concreto ou, ainda, considerando que os Embargantes não se opuseram a inclusão do crédito perseguido pelo credor Embargado, mas, tão somente, quanto a integralidade do quantum debeatur realmente devido, que seja fixado os honorários sucumbenciais apenas no valor controvertido no feito - R$ 260.684,07 (duzentos e sessenta mil, seiscentos e oitenta e quatro reais e sete centavos)”
(sic – Id. 327329872).

Custas de preparo recolhidas (Id. 327756359).

O presente recurso foi recebido unicamente no efeito devolutivo, ante a ausência de pedido de tutela recursal (Id. 327869871).

Intimada, a parte agravada na peça Id. 335591391 apresentou contraminuta, aduzindo a correção da decisão recorrida e pugnando pelo desprovimento do recurso.

O Ministério Público manifestou-se pela ausência de interesse público que justifique sua intervenção, considerando que o objeto recursal limita-se aos honorários sucumbenciais, tema de natureza predominantemente privada, sem repercussão relevante na ordem econômica ou social, razão pela qual deixou de emitir parecer sobre o mérito do recurso (Id. 343832382).

É o relatório.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

A controvérsia recursal cinge-se à possibilidade de condenação em honorários advocatícios sucumbenciais em sede de impugnação de crédito no âmbito de recuperação judicial e, subsidiariamente, à base de cálculo adequada para sua fixação.

O recurso merece parcial provimento apenas para adequar a base de cálculo dos honorários advocatícios sucumbenciais.

Inicialmente, cumpre afastar as teses principais dos agravantes.

Quanto à alegação de ausência de previsão legal para fixação de honorários em incidentes processuais, verifica-se que tal argumento não se sustenta quando há efetiva litigiosidade entre as partes.

A propósito:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – IMPUGNAÇÃO DE CRÉDITO JULGADA IMPROCEDENTE – VERBA HONORÁRIA SUCUMBENCIAL – NÃO INCIDÊNCIA DO TEMA 1.076 DO STJ – FIXAÇÃO POR EQUIDADE – AUSÊNCIA DE SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA – DECISÃO REFORMADA – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
A natureza jurídica da impugnação e da habilitação de crédito em sede de recuperação judicial não se confunde com a da ação de conhecimento. Em tais incidentes, as hipóteses fáticas e jurídicas não se adequam às razões determinantes que levaram à formação da tese fixada no Tema 1.076 do STJ (que envolveu discussão sobre honorários advocatícios sucumbenciais em litígios envolvendo a Fazenda Pública).
Diante da litigiosidade da causa, são devidos os honorários advocatícios com base no princípio da causalidade, mediante fixação pela equidade.
Não havendo acolhimento pela togada singular da tese supostamente aventada pelo Grupo Recuperando quanto ao reconhecimento da inexistência do crédito de sua titularidade, inexiste sucumbência recíproca.
Decisão reformada para arbitrar os honorários advocatícios em R$10.000,00 (dez mil reais).”
(N.U 1017884-76.2022.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 19/02/2025, Publicado no DJE 05/03/2025)

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – RECUPERAÇÃO JUDICIAL – IMPUGNAÇÃO DE CRÉDITO – INTIMAÇÃO PESSOAL VIA PROCESSO ELETRÔNICO (PJE) – EMPRESA PRIVADA – CADASTRO OBRIGATÓRIO AOS SISTEMAS INFORMATIZADOS DO JUDICIÁRIO – EXPEDIENTE DIRECIONADO AO RESPONSÁVEL HABILITADO – CONTESTAÇÃO INTEMPESTIVA – AUSÊNCIA DE LITIGIOSIDADE – FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS INDEVIDA – DECISÃO MANTIDA - CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
As empresas públicas e privadas de grande porte são obrigadas a realizar o credenciamento prévio no sistema informatizado do Poder Judiciário para receber as comunicações processuais, de modo que as intimações remetidas ao representante habilitado no portal serão consideradas pessoais para todos os efeitos legais.
Nas Habilitações de Crédito e Impugnações em processos de Recuperação Judicial e Falência, bem como nas impugnações ao quadro geral de credores, somente cabe a condenação da parte contrária em honorários advocatícios quando configurada a litigiosidade.”
(N.U 1014568-84.2024.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DIRCEU DOS SANTOS, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 25/09/2024, Publicado no DJE 02/10/2024)

“AGRAVO DE INSTRUMENTO. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. INCIDENTE DE HABILITAÇÃO DE CRÉDITO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS. PRETENSÃO RESISTIDA. LITIGIOSIDADE CONFIGURADA. RECURSO NÃO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de Instrumento interposto contra decisão proferida nos autos do incidente de habilitação de crédito ajuizado na recuperação judicial de Sérgio Mamoru Takahashi e outros, que julgou improcedente o pedido do agravante — advogado da credora BASF S.A. — de inclusão de honorários advocatícios fixados em execução autônoma, e o condenou ao pagamento de honorários sucumbenciais.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) definir se é cabível a condenação em honorários advocatícios sucumbenciais em incidente de habilitação de crédito quando presente pretensão resistida; (ii) estabelecer o critério adequado para fixação da verba honorária em caso de improcedência de pedido de habilitação de crédito em recuperação judicial, quando não há proveito econômico mensurável.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Conforme precedentes do STJ (REsp 2.192.076/SP e REsp 2.106.840/SP), é cabível a fixação de honorários advocatícios nos incidentes de habilitação de crédito com litigiosidade, e sua quantificação deve observar os percentuais previstos no art. 85, § 2º, do CPC, tomando-se como base o valor da causa, exceto se for irrisório, o que não se verificou no caso concreto.
IV. DISPOSITIVO E TESE
9. Recurso não provido.
Tese de julgamento:
1. A habilitação de crédito, ainda que seja mero incidente, pode conter litigiosidade relevante, sendo possível a fixação de honorários conforme o art. 85, § 2º, do CPC, tomando-se como base o valor da causa quando não há proveito econômico mensurável.”
(N.U 1030700-85.2025.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 18/03/2026, Publicado no DJE 24/03/2026)

No caso concreto, os próprios agravantes reconhecem que apresentaram contestação ao incidente de impugnação de crédito, sustentando tese contrária à pretensão do impugnante e requerendo a improcedência do pedido.

Tal postura caracteriza inequívoca litigiosidade, afastando a aplicação da regra geral de não cabimento de honorários em incidentes, sendo que a apresentação de defesa com tese jurídica própria e pedido de rejeição da impugnação configura resistência qualificada, justificando plenamente a condenação em verba honorária.

Igualmente não prospera o argumento de que não houve litigiosidade porque os agravantes não se opuseram à inclusão do crédito em sua totalidade, isso porque a resistência parcial também caracteriza litigiosidade, pois obrigou a parte contrária a mobilizar estrutura advocatícia para defender integralmente sua pretensão, sendo que o fato de os agravantes terem concordado com parte do pedido não afasta a necessidade de remuneração do trabalho desenvolvido pelo patrono da parte vencedora.

Quanto ao argumento subsidiário de aplicação do critério da equidade previsto no artigo 85, § 8º, do Código de Processo Civil, verifica-se que o valor objeto da controvérsia é plenamente mensurável, não se enquadrando nas hipóteses excepcionais que autorizam a fixação equitativa dos honorários. De fato, a referida norma processual estabelece que a fixação por equidade somente se justifica quando inestimável ou irrisório o proveito econômico ou quando o valor da causa for muito baixo, situações que não se verificam no presente caso.

Além disso, a atual redação do § 6°-A do art. 85 do CPC preleciona que
“quando o valor da condenação ou do proveito econômico obtido ou o valor atualizado da causa for líquido ou liquidável, para fins de fixação dos honorários advocatícios, nos termos dos §§ 2º e 3º, é proibida a apreciação equitativa, salvo nas hipóteses expressamente previstas no § 8º deste artigo”
, de modo que, havendo mensuração do proveito econômico obtido, é probidade a fixação equitativa.

Contudo, merece acolhimento parcial a insurgência recursal no tocante à base de cálculo dos honorários advocatícios sucumbenciais, isso porque analisando detidamente a controvérsia estabelecida no incidente, verifica-se que os agravantes não resistiram à integralidade do pedido formulado pelo impugnante.

Conforme se extrai da contestação apresentada, os recuperandos reconheceram expressamente que parte dos honorários era devida, especificamente o montante de R$522.096,26 (quinhentos e vinte e dois mil, noventa e seis reais e vinte e seis centavos), correspondente a 10% (dez por cento) do crédito principal reconhecido em favor da Cofco International Brasil S/A.

A controvérsia efetivamente estabelecida limitou-se ao valor de R$260.684,07 (duzentos e sessenta mil, seiscentos e oitenta e quatro reais e sete centavos), referente aos honorários decorrentes da Execução nº 0000037-40.2015.8.11.0092, que os agravantes sustentavam já estar incluído no crédito principal.

Portanto, a sucumbência dos recuperandos circunscreveu-se a essa parcela do pedido, sendo essa a extensão do proveito econômico obtido pelo impugnante em razão da procedência da impugnação.

Neste contexto, frisa-se que os princípios da causalidade e da sucumbência, que fundamentam a condenação em honorários advocatícios, devem guardar proporcionalidade com a efetiva resistência oferecida e com o trabalho adicional imposto ao advogado da parte vencedora, de modo que fixar os honorários sobre a integralidade do valor da impugnação, quando parte dele não foi objeto de controvérsia, importaria em condenação desproporcional e violaria o princípio da razoabilidade.

Nesse sentido, a base de cálculo adequada para os honorários advocatícios sucumbenciais deve ser a diferença entre o valor total pleiteado na impugnação e o valor que os recuperandos reconheceram como devido, sendo este o montante efetivamente controvertido, sobre o qual recaiu a atividade jurisdicional e o trabalho advocatício adicional necessário para fazer prevalecer a pretensão do impugnante.

Portanto, considerando a complexidade da matéria discutida, a qualidade do trabalho técnico desenvolvido, o tempo exigido para a prestação dos serviços advocatícios e a natureza da causa, entendo adequado a instância originária fixar os honorários advocatícios em 10% sobre o valor efetivamente controvertido, percentual que se situa dentro dos limites legais estabelecidos pelo artigo 85, § 2º, do Código de Processo Civil e remunera adequadamente o trabalho profissional desenvolvido.

Tal solução harmoniza-se com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, que tem reconhecido a necessidade de proporcionalidade entre a condenação em honorários e a efetiva sucumbência verificada no caso concreto, evitando-se condenações desproporcionais que não guardam correspondência com o proveito econômico obtido pela parte vencedora.

A propósito:

“RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE IMPUGNAÇÃO AO CRÉDITO – HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS DEVIDOS – BASE DE CÁLCULO – PROVEITO ECONÔMICO – DIFERENÇA ENTRE O VALOR DO CRÉDITO PRETENDIDO E O VALOR ADMITIDO PELO ADMINISTRADOR JUDICIAL E PODER JUDICIÁRIO – INTELIGÊNCIA DO ART. 85, § 2º, DO CPC – IMPOSSIBILIDADE DE ALTERAÇÃO DO COMANDO SENTENCIAL EM RAZÃO DO PRINCÍPIO DO NON REFORMATIO IN PEJUS – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
“[...]2. São devidos honorários advocatícios nas hipóteses em que o pedido de habilitação de crédito em recuperação judicial for impugnado, conferindo litigiosidade ao processo. [...] (STJ, REsp 1197177/RJ, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 03/09/2013, DJe 12/09/2013)”
Nos termos do §2º do art. 85 do CPC, não havendo condenação, os honorários sucumbenciais devem ter como base de cálculo o proveito econômico buscado na demanda judicial, o que, in casu, é a diferença entre o valor do crédito pretendido pelo recorrente, e o valor admitido pelo Administrador Judicial e pelo Juízo de primeiro grau, sob pena de caracterização de excesso no cumprimento de sentença apresentado.
No caso, os honorários foram fixados de modo equitativo, nos termos do art. 85, §8º do CPC, devendo ser mantido, sob pena de ofensa ao princípio do non reformatio in pejus.”
(N.U 1004490-36.2021.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DIRCEU DOS SANTOS, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 08/09/2021, Publicado no DJE 11/09/2021)

Assim, os honorários advocatícios devem ser fixados em 10% (dez por cento) sobre a diferença correspondente à parcela efetivamente controvertida no incidente, valor que remunera adequadamente o trabalho desenvolvido e guarda proporcionalidade com a extensão da sucumbência verificada no incidente.

Ante o exposto,
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao agravo de instrumento para reformar a decisão agravada apenas no tocante à base de cálculo dos honorários advocatícios sucumbenciais, que ficam fixados como sendo a diferença correspondente à parcela efetivamente controvertida no incidente.

Em razão do trabalho adicional em seara recursal, com fulcro no art. 85, § 11 do CPC,
MAJORO
os honorários em 2% (dois por cento), totalizando 12% (doze por cento) da diferença controvertida entre as partes.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/04/2026